Tribunal: STF
Processo: Rcl 81523
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO.  ADVOGADOS PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 6.053. SUPERVENIENTE DECISÃO, NA ORIGEM, QUE ACOLHEU O PLEITO DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  
 
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Limpatech Serviços e Construções Ltda. contra decisão de minha lavra pela qual julguei procedente a reclamação e que restou assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADVOGADOS PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 6.053. OCORRÊNCIA. VERBA AUTÔNOMA. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”

Em breve síntese, sustenta a embargante que “antes da prolação da decisão monocrática (10/12/2025), sobreveio pronunciamento relevante do próprio Tribunal reclamado, formalmente noticiado nos autos: no AI nº 0031526-09.2025.8.19.0000, em 23/09/2025, os Embargos de Declaração opostos pelo Município foram acolhidos com efeitos infringentes, com alteração do resultado anteriormente proferido” (doc. 38, p. 3). Aponta, por este motivo, que “A decisão embargada, contudo, não enfrentou esse fato superveniente nem suas consequências processuais, incorrendo em omissão que impede a correta compreensão do comando decisório e compromete a segurança jurídica do seu cumprimento” (doc. 38, p. 3).
Requer, por esses fundamentos, “o reconhecimento da prejudicialidade por perda superveniente do objeto, conforme informação expressa do Tribunal reclamado” (doc. 38, p. 5).
Ante os argumento manejados no presente recurso e com fundamento no § 2º do art. 1.021 do CPC, reconsidero a decisão embargada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pela embargante, passando, desse modo, ao reexame da inicial da reclamação.
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Rio das Ostras contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0031526-09.2025.8.19.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.053. 
Em síntese, sustenta o reclamante que se trata, na origem, de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência em face da empresa Limpatech Serviços e Construções Ltda. Narra que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio das Ostras julgou improcedente impugnação apresentada pela empresa ora beneficiária, contudo, o TJRJ entendeu pela possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência com crédito perante a Fazenda Pública.
Alega que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou o que decidido por esta Suprema Corte na ADI 6.053, “que julgou constitucional o artigo 85, §19, do CPC, que estabelece que os honorários de sucumbência pertencem aos procuradores municipais e não à Fazenda Pública” (doc. 1, p. 3).
Aduz, ainda, que a percepção de honorários sucumbenciais pelos Procuradores do Município de Rio das Ostras ocorre através do Fundo Especial da Procuradoria Geral, criado pela Lei Municipal nº 2.071/2017, a qual prevê que “os honorários de sucumbência decorrem do exercício da advocacia e constituem verba autônoma privada, de natureza alimentar, pertencentes exclusivamente aos Procuradores do Município concursados, ainda que no exercício de cargo de direção, chefia e assessoramento superior, não sendo considerados como receita pública de qualquer natureza,” (doc. 1, p. 5).
Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0031526- 09.2025.8.19.0000.
Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o que decidido na ADI 6.053, uma vez que “não houve, no julgado vinculante, qualquer comando normativo específico sobre compensação de honorários com créditos devidos pelo ente público à parte contrária” (doc. 20, p. 5).
A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 29):

“Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Percepção de honorários sucumbenciais por advogado público. Compensação com valores devidos pela Fazenda Pública. Impossibilidade. Descumprimento da orientação firmada na ADI 6.053/DF. 
– Requer-se a procedência da reclamação.”

É o relatório. DECIDO.

Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, diante das informações pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (doc. 31), verifica-se que aquela Corte acolheu os Embargos de Declaração opostos na origem pelo Município de Rio das Ostras “para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, negar provimento os Agravo de Instrumento nº 0031526- 09.2025.8.19.0000”. Consoante as informações prestadas pelo Tribunal de origem, “a reclamação perdeu o objeto, em razão do decisum proferido em sede de Embargos de Declaração”.
Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que se impõe sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.
Ex positis, reconsidero a decisão ora embargada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado os embargos opostos e, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação.
Publique-se.      
Brasília, 6 de janeiro de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente